Tribunal: TJDFT
Processo: 0702570-78.2021.8.07.0011
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DESACATO E RESISTÊNCIA A ATO LEGAL. PROVA TESTEMUNHAL IDÔNEA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença penal condenatória que reconheceu a prática, em concurso material, dos crimes de desacato (art. 331 do CP) e resistência (art. 329, caput, do CP), ambos imputados ao réu em razão de sua conduta, durante abordagem policial, em via pública no Distrito Federal. Consta dos autos que o acusado, sob efeito de álcool, ofendeu verbalmente os policiais militares no exercício da função e resistiu fisicamente à tentativa de imobilização, inclusive tentando alcançar a arma de um dos agentes, o que gerou lesões constatadas em laudo pericial. A sentença fixou pena unificada de 8 meses de detenção, em regime aberto, substituída por restritiva de direitos. A defesa sustenta ausência de provas suficientes, falta de dolo e atipicidade da conduta.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o conjunto probatório é suficiente para a manutenção da condenação pelos crimes de desacato e resistência; (ii) definir se a conduta do réu pode ser considerada penalmente típica diante das alegações de embriaguez, ausência de dolo e resistência meramente passiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria dos crimes estão comprovadas por boletim de ocorrência, termo circunstanciado, laudo de exame de corpo de delito e provas orais colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
4. Os depoimentos dos policiais militares, colhidos na fase inquisitorial e em juízo, são coesos e convergentes quanto à ocorrência de ofensas verbais e resistência ativa do réu à abordagem, conferindo credibilidade à versão acusatória.
5. A versão da companheira do acusado, no sentido de negar ofensas e resistência, mostra-se isolada e não compromete a narrativa dos agentes públicos, corroborada por outros elementos de prova.
6. A jurisprudência reconhece que o testemunho de policiais, quando colhido com observância do contraditório e em harmonia com as demais provas, possui valor probatório suficiente à condenação.
7. A embriaguez voluntária não exclui a imputabilidade penal nem afasta o dolo necessário para a configuração dos crimes de resistência e desacato.
8. A tentativa de alcançar a arma de um dos policiais e a necessidade de contenção prolongada indicam resistência ativa, e não mera recusa passiva à condução, afastando a tese defensiva de atipicidade.
9. O uso de spray de pimenta pelos policiais mostrou-se proporcional e justificado diante do comportamento agressivo do réu, não caracterizando excesso que exclua a ilicitude da conduta.
10. A dosimetria da pena observou corretamente as circunstâncias judiciais, sendo fixada no mínimo legal, com regime aberto e substituição por pena restritiva de direitos, nos termos do art. 44 do CP.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. É idônea a prova testemunhal prestada por policiais militares, mesmo que apresente lapsos de memória decorrentes do tempo decorrido entre os fatos e a audiência, desde que colhida sob o crivo do contraditório e em consonância com os demais elementos probatórios constantes dos autos.
2. Configura o crime de desacato a ofensa verbal direcionada a agentes públicos no exercício da função, ainda que o agente se encontre embriagado ou exaltado.
3. A resistência ativa a abordagem legal, mediante tentativa de alcançar arma de policial e necessidade de contenção física, configura o crime previsto no art. 329 do Código Penal.